Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 303 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em fase de cumprimento de sentença coletiva, reconheceu a exigibilidade do título judicial fundado na Lei Distrital 5.184/2013. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, bem como a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Requer o suprimento de omissões relativas à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à suposta coisa julgada inconstitucional, à aplicação da SELIC e à falta de enfrentamento de teses vinculadas ao Tema 864/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a prejudicialidade externa da ação rescisória em trâmite; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de inexigibilidade do título por suposta coisa julgada inconstitucional; (iii) determinar se a aplicação da SELIC, nos moldes da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, configura contradição interna ou afronta à Constituição; e (iv) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da prejudicialidade externa, ao afirmar que a mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença (CPC, art. 969), e que o pedido de tutela de urgência nela formulado foi indeferido, não havendo óbice à execução.
4. A matéria referente à alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013 foi apreciada tanto no julgamento da ação coletiva quanto no acórdão embargado, com base em decisões do STF (ADI 7.391/DF), afastando-se a aplicabilidade do Tema 864/STF por tratar de hipótese diversa.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, ao prever a aplicação da SELIC sobre débitos judiciais, não inovou na ordem constitucional, limitando-se a operacionalizar o disposto na EC 113/2021. O acórdão embargado reconheceu que tais encargos decorrem da própria natureza da dívida pública e são abrangidos pela previsão orçamentária legal.
6. Não há contradição interna no acórdão quanto à aplicação da SELIC, pois a conclusão pela ausência de anatocismo decorre logicamente das premissas firmadas, inclusive com fundamento no art. 3o da EC 113/2021. A vedação à capitalização de juros não é aplicável à Fazenda Pública.
7. A eventual pendência de julgamento de temas correlatos no STF (Tema 1349) ou em ADIs (ADI 7.435/RS) não impõe o sobrestamento do feito, pois inexiste determinação nesse sentido.
8. A jurisprudência do STJ dispensa menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verificou no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969 e 1.022; CF/1988, arts. 97, 164-A, 167; EC 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A; Decreto 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; STF, ADI 6.118; STF, ADI 6.102; STF, ADI 3.599; STJ, AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003.

(Ive)